Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E DE ASSESSORIA COM PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. RECEBIMENTO E RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
- O inciso IV do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor estabeleceu como prática abusiva “prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.
- O objeto do contrato de prestação de serviços era a redução das parcelas do contrato de financiamento de veículo. Porém, o conjunto probatório revelou um possível quadro de comportamento doloso ou até de má-fé dos fornecedores do serviço, que deixaram de prestar as informações claras e adequadas ao contratante acerca das providências que seriam adotadas, quais seriam eventuais irregularidades no contrato que permitiriam alcançar o objetivo oferecido, e o pior, silenciou sobre sua própria e total inadimplência.
- A má-fé mostrou-se patente diante da conduta de se exigir que os depósitos das prestações do contrato de financiamento fossem na própria conta da empresa contratada e nos valores estampados no carnê por ela fornecido, sendo impossível sindicar como se chegou àquele montante a partir das condições estabelecidas no contrato de mútuo. Enfim, o fornecedor o serviço recebia o valor que se destinava à instituição financeira, mas a ela não o repassava, tampouco foi consignada em juízo, tudo como seria de esperar para afastar os efeitos da mora, caso se pretendesse, de fato, discutir a legalidade das cláusulas do contrato de financiamento.
- O comportamento ilícito nas circunstâncias que cercaram a questão em análise, os transtornos, frustrações e aborrecimentos vivenciados pelo consumidor são condições caracterizadoras de dano moral.
- O valor da verba honorária guardou correspondência com a complexidade da matéria, o tempo demandado, o lugar e a natureza da causa, razão pela qual o arbitramento se revela compatível com o trabalho do causídico da parte vencedora.
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.